Tribunal: STM
Processo: 7000269-29.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000269-29.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: THIAGO AUGUSTO VIEIRA MENDONÇA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou o presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão monocrática
ora agravada, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento parcial ao presente Agravo
Interno, para reformar a decisão ora recorrida, e determinar a restituição dos
autos da Apelação nº 7000652-41.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator, para seu
regular processamento, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2020 21:41:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f5be92
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000269-29.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE: THIAGO AUGUSTO VIEIRA MENDONÇA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TESE FIRMADA NO
JULGAMENTO DE IRDR. COMPETÊNCIA DO ESCABINATO PARA JULGAMENTO DE
EX-MILITAR. ANTERIOR ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS NO
JULGAMENTO DO IRDR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA.
Considerando que o agravante era militar ao tempo em que praticou o delito, o
Órgão competente para processar e julgar o réu, é o Conselho Permanente de
Justiça, em estrita observância ao Princípio do Juiz Natural.
Ressalta-se que a Defesa não trouxe nenhuma tese ou fatos novos capazes de
alterar a decisão monocrática exarada por este Relator, e objetiva, apenas,
rediscutir a matéria já, exaustivamente, debatida por este Tribunal no
julgamento do IRDR, Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, qual seja
"compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas". Agravo rejeitado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar o presente Agravo Interno, para
manter inalterada a decisão monocrática ora agravada.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2020 21:41:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f5be92

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd THIAGO
AUGUSTO VIEIRA MENDONÇA, contra a Decisão monocrática exarada por este Relator, nos autos da
Apelação nº 7000652-41.2019.7.00.0000, que anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª
Auditoria da 11ª CJM e declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e
o julgamento do feito, conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019.

Em um breve resumo dos fatos, consta na Denúncia que no dia 10/10/2016, o ora agravante THIAGO
AUGUSTO, na companhia do ex-Cabo DOUGLAS CAXETA DE OLIVEIRA, foi flagrado tentando subtrair
combustível do tanque da viatura ATEGO 5 TON Mercedes Benz EB 3412194498, fato que não se consumou
devido a presença da patrulha rondante, que flagrou a ação criminosa e fez com que os réus se evadissem
do local, deixando para trás os apetrechos usados para a extração do produto (evento nº 1/doc. 3). Dessa
forma, o Ministério Público Militar denunciou os ex-militares como incursos no art. 240, § 5º, c/c o art. 30,
inciso II, ambos do Código Penal Militar - tentativa de furto qualificado (evento 1, doc. 3 da APM).

Ambos os acusados foram licenciados à bem da disciplina, em 16/11/2016, conforme se extrai de suas
Folhas de Alterações (evento 25/doc.3/ fls. 16/17/doc. 4, fl. 3, do IPM).

A Denúncia foi recebida no dia 31/07/2018 (evento 1, doc. 4 da APM).

A instrução processual teve seu curso normal, com a realização da audiência de inquirição das testemunhas
do MPM (Eventos 40/42 da APM), bem como das testemunhas arroladas pela Defesa (Eventos 68/70 da APM)
e, em seguida, determinou-se a abertura de prazo às partes para fins do art. 427 do CPPM.

Diante do licenciamento dos acusados e considerando a alteração legislativa da LOJM, promovida pela Lei nº
13.774, de 19 de dezembro de 2018, o ilustre Magistrado a quo dissolveu o competente Conselho
Permanente de Justiça, por mero despacho, e decidiu pela desnecessidade de realizar a audiência de
julgamento, com os debates orais (evento 99 da APM).

As partes apresentaram Alegações Finais (Eventos 107, 112 e 113 da APM).

Em 25/4/2019, o Juiz Federal Substituto da JMU, proferiu Sentença, de forma monocrática, absolvendo o ex-
Cb DOUGLAS CAXETA DE OLIVEIRA, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPM, e
desclassificando a conduta praticada pelo ex-Sd THIAGO AUGUSTO VIEIRA MENDONÇA, de tentativa de furto
qualificado (art. 240, § 5º c/c art. 30, II, ambos do CPM) para infração administrativa, consoante § 1º, c/c o §
7º, ambos do art. 240 (evento nº 123 da APM).

A r. Sentença foi publicada na mesma data (Evento nº 123 da APM), tendo transitado em julgado para a
Defesa em 7/5/2019 (evento nº 134).

O MPM não recorreu contra a absolvição do acusado DOUGLAS CAXETA, por estar satisfeito com o veredito
do Juízo de primeiro grau, uma vez que o decreto absolutório atendeu ao pedido ministerial, feito nesse
sentido em suas alegações escritas (evento nº 133 da APM).

Por outro, o Órgão Ministerial interpôs a presente Apelação, autuada neste Tribunal sob o nº 7000652-
41.2019.7.00.0000, quanto à desclassificação da conduta do acusado THIAGO MENDONÇA. Em suas razões,
pugnou preliminarmente, pela incompetência absoluta do Magistrado a quo para julgar, monocraticamente,
a causa, tendo em vista que o réu ex-Sd THIAGO MENDONÇA ostentava a condição de militar à época do
crime, sendo a competência, nesse caso, do Conselho Permanente de Justiça.

O Parquet Castrense pediu, ainda, a nulidade por omissão de formalidade essencial, nos termos do art. 500,
inciso IV, c/c art. 431, ambos do CPPM, pois o Juízo a quo, ao não realizar a audiência de julgamento e os
debates orais, suprimiu ato processual formal que constitui elemento essencial do processo penal, violando
as garantias do devido processo legal.

No mérito, o MPM requereu a reforma da Sentença, com o fim de condenar o ex-Sd THIAGO MENDONÇA pela

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2020 21:41:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f5be92
prática do crime de tentativa de furto qualificado, aduzindo ser inaplicáveis ao caso os privilégios
estabelecidos no § 7° do art. 240 do CPM, o que afasta, em consequência, a desclassificação da conduta
para infração disciplinar (evento 139 da APM).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o não provimento do Apelo ministerial, para que
se mantenha, integralmente, a Sentença do Juízo a quo (evento 144 da APM).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CONCESI, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso ministerial, para que se acolha a preliminar
arguida pelo MPM e se declare a nulidade dos atos processuais praticados, após o despacho constante
do evento 99/E-Proc. da APM, bem como a nulidade da Sentença hostilizada, reconhecendo-se a
competência do Conselho Permanente de Justiça para instrução e julgamento do feito. No mérito, pugnou
pela condenação do apelado nos termos das razões recursais (evento nº 6 da Apelação).

Destarte, este Relator - atendendo ao pleito do MPM, o qual foi endossado pela PGJM - seguindo a tese
firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
decidiu, monocraticamente, com base no art. 12, inciso V-A, do RISTM, declarar a nulidade da Sentença a
quo, nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM, bem como dos atos processuais praticados após o
despacho que dissolveu o competente Conselho Permanente de Justiça (evento 99 da APM).

Em consequência, determinei a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Conselho de Justiça,
Órgão competente, realizasse novo julgamento da matéria e procedesse, se fosse o caso, a revalidação dos
atos praticados pela autoridade judiciária incompetente, conforme disposto no art. 507 do CPPM.

Irresignada, a DPU interpôs o presente Agravo Interno sustentando, em apartada síntese, nas razões que:

"(...) em tendo o Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento de 22/08/2019,
admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pela PGJM,
quanto à competência para o julgamento de 'cidadãos civis' que praticaram supostos
crimes militares quando estavam no Serviço ativo das Forças Armadas, este processo,
que possui como objeto idêntica matéria de direito, faz jus à suspensão, nos moldes
do determinado pela e legislação adjetiva.
........................................................................................
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas enseja a suspensão - por até 01 ano -, de processos que possuam
como objeto idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não
interposição do Apelo Extremo no processo paradigma.
Ademais, a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1º e no
2º grau da Justiça Militar da União, se trata de flagrante afronta aos
princípios da 'segurança jurídica', da 'confiança' e da 'isonomia'.
.............................................................................................
Destaque-se, porque assim está expresso no Código de Processo Civil, e bem
acentuou o Ministro José Coêlho Ferreira que ... " ... ainda há possibilidade de
interposição de recurso extraordinário contra o Acórdão proferido no IRDR, propunha,
desde logo, a suspensão de todos os processos sobre a matéria, no âmbito da JMU, até
que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso W e 982, inciso I, e §§ 1 º, 3º
e 5º, do CPC/2015".
...............................................................................................
requer ...
. . . de início, do Ministro Relator, o Juízo de retratação; em avançando, que
este agravamento interno seja conhecido e provido para, em reformando a
monocrática Decisão do Ministro Relator que, mesmo com a plena concordância
do Ministério Público Militar em instância inicial (matéria preclusa), anulou a Sentença
do Juiz Federal da JMU que processou e julgou o feito em conformidade com Lei de
Organização da Justiça Militar da União, tal qual o previsto no art. 30, I-B, Lei
13.774/2018, determinando-se, via de consequência, dentro da praxe processual, o
processamento e julgamento, pelo colegiado desta Corte, da Apelação do MPM,
acolhendo-se as Contrarrazões da DPU/Brasília/DF e, assim, mantendo-se a Sentença
de 1ª primeira instância que absolveu este 'cidadão civil' (...).". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2020 21:41:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f5be92

O nobre Defensor alega também que a Decisão monocrática que anulou a Sentença do Magistrado de 1ª
instância não deveria ter aplicado a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, pois o recurso de Apelação faria jus à suspensão prevista no art. 313, inciso IV, c/c o art. 982,
inciso I, e § 5º, ambos do Código de Processo Civil, por tratar de idêntica questão apreciada no IRDR, bem
como que a aplicação da tese se mostra indevida na medida em que o presente Incidente ainda não
transitou em julgado, estando, pois, passível de interposição de Recurso Extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal.

Ainda nas razões do presente Recurso, a Defesa requereu a) o reconhecimento da inconstitucionalidade do
IRDR, b) o seu não cabimento e c) que se aplique o entendimento de que todos os acusados ex-militares
devem ser julgados pelo Juízo monocrático, conferindo, ainda, efeitos vinculantes a esta decisão.

Chamada a se manifestar novamente sobre a matéria, a PGJM, em contraminuta ao Agravo, dessa vez, por
intermédio do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo desprovimento do
presente Agravo, para que se mantenha incólume a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento nº 9).

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União, por meio do presente Agravo Interno, contra a Decisão
monocrática exarada por este Relator, nos autos da Apelação nº 7000652-41.2019.7.00.0000, que
anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto e declarou a competência do Conselho Permanente
de Justiça para o processamento e o julgamento do feito, conforme tese firmada no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019.

De início, percebe-se que a anulação da Sentença do Magistrado de primeira instância e a determinação da
realização de novo julgamento pelo Conselho de Justiça, se encontra escorreita e em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, visto que o ex-Sd THIAGO AUGUSTO VIEIRA MENDONÇA, ostentava a condição
militar ao tempo do crime, e a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.774/18 à Lei de Organização da
Justiça Militar (8.457/92), acrescentando ao art. 30 o inciso I-B, não retirou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar ex-militares, em estrita observância ao Princípio do Juiz
Natural. Por essa razão, mantenho a Decisão agravada no que concerne à anulação do decisum a quo.

Quanto aos pedidos defensivos ventilados no presente recurso, igualmente, não merecem prosperar.

Isso porque a Defensoria pugna no presente Agravo pelo seu conhecimento, e não provimento, para que se
mantenha a Sentença de primeiro grau.

Alega para tanto que a Decisão monocrática que anulou a Sentença do magistrado de 1ª instância não
deveria ter aplicado a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois
o recurso de Apelação faria jus à suspensão prevista no art. 313, inciso IV, c/c o art. 982, inciso I, e § 5º,
ambos do Código de Processo Civil, por tratar de idêntica questão apreciada no IRDR, bem como que a
aplicação da tese se mostra indevida na medida em que o presente Incidente ainda não transitou em
julgado.

A DPU sustenta, ainda, que a imediata aplicação da tese fixada no âmbito do referido IRDR, aos feitos em

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2020 21:41:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f5be92
curso no 1º e 2º grau da Justiça Militar da União, afronta os princípios da segurança jurídica, confiança e
isonomia, ressaltando que foi interposto o Recurso Extraordinário nº 7001276-90.2019.8.00.0000 perante
esta Corte castrense, em 30/03/2020, e que encontra-se pendente de análise quanto à sua admissibilidade.

Contudo, os argumentos defensivos não merecem prosperar. A aplicação imediata da tese fixada não
afronta os princípios da segurança jurídica, confiança e isonomia. Ao contrário, a ausência de uniformização
de entendimento é que afrontaria à segurança jurídica, pois possibilitaria a alteração do Órgão julgador por
inúmeras vezes no curso da mesma demanda, diante das diversas interpretações divergentes entre os
Magistrados desta JMU, quanto ao disposto na Lei nº 13.774/18, que alterou a competência fixada na Lei nº
8.457/92 para julgamento de civis que cometem crimes militares.

Não obstante a jurisprudência dessa Corte Castrense ser no sentido de que a exclusão do militar da Força
não tem o condão de obstar o início ou o regular processamento da Ação Penal, uma vez que a condição de
militar do agente é analisada no momento da prática do crime, de acordo com a Teoria da Atividade, notou-
se no contexto fático que parte dos Magistrados da primeira instância possuía entendimento diverso, qual
seja: que a exclusão do militar, do Serviço Ativo, que comete crime nessa qualidade, transfere a
competência de seu julgamento para o Juiz togado, de acordo com o art. 30, inciso I-B da LOJM, o que não se
pode admitir.

Dessa forma, foi fixada a seguinte tese no julgamento do IRDR: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas". Esse entendimento objetivou uniformizar e conferir efeitos vinculantes à
jurisprudência desta Corte castrense, com o fito de orientar a primeira instância sobre a aplicação das novas
disposições da Lei nº 8.457/92, de forma a prestigiar os princípios da segurança jurídica e da isonomia.

Igualmente, não há afronta ao princípio da confiança, posto que ao evitar decisões contraditórias entre os
diversos Órgãos integrantes da Justiça Militar da União, este Tribunal confere uma maior previsibilidade a
sua jurisprudência. Nesse sentido, ressaltou o Exmo. Min. Relator daquele Incidente em seu voto, in verbis:

"Dessa forma, a concessão do pedido formulado neste IRDR representa não só a
pacificação da tese, a ser aplicada de forma vinculante a todos os órgãos subordinados,
como importa em assegurar a isonomia e a segurança jurídica. Tratar-se-á de forma
idêntica os iguais, diante da ausência de desigualdades na fixação do Juízo competente
para o processamento daqueles que praticaram delitos castrenses enquanto integrantes do
serviço ativo da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ainda que tenham sido
posteriormente excluídos da Força por qualquer motivo. Consequentemente, alcança-se o
ideal de Justiça buscado por meio do acesso ao Poder Judiciário". Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000. Relator: Min. Dr. Péricles Aurélio Lima De Queiroz. Julg. 22/08/2018.

Quanto ao argumento de que é indevida a aplicação imediata da tese fixada, pois o Incidente ainda não
transitou em julgado, estando pendente o Juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário neste Tribunal,
este, da mesma forma, carece de amparo.

Conforme decidido pelo Plenário dessa Corte, o entendimento firmado no Incidente possui efeitos
vinculantes e deve ser aplicado aos processos em curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, a partir
da publicação do Acordão daquele IRDR - que já ocorreu em 5/9/19.

Acrescente-se, ainda, que o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em seu art. 151-B,
parágrafo único, dispõe que a tese jurídica será cumprida a partir da publicação do Acórdão. Nesse sentido
trago a colação o aresto extraído dos autos daquele Incidente:

"Julgado o IRDR e publicada a Decisão colegiada condutora, a tese jurídica será aplicada a
todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, tanto os atuais - em
tramitação na área de jurisdição do Tribunal -, como os futuros. Caso não seja observada,
caberá Reclamação".

Por fim, restou, ainda, determinado no referido Incidente, que no âmbito desta Corte Castrense, incumbe ao
Relator, liminarmente, e de forma monocrática, julgar o feito, na forma do art. 12, inciso V-A, do RISTM,
quando a matéria estiver relacionada à tese firmada por este Tribunal no bojo do IRDR, como é a hipótese

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2020 21:41:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f5be92
dos autos.

Acrescente-se, também, que a tese firmada no âmbito do referido IRDR, que amparou a decisão
monocrática, ora agravada, encontra-se assentada em recente entendimento sumulado por esta Corte
castrense no verbete nº 17, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n° 213, de 06/12/2019, que dispõe o
seguinte:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".

Quanto aos pleitos de reconhecimento da inconstitucionalidade do IRDR, ou, o seu não cabimento, ou, ainda,
que se aplique o entendimento de que todos acusados ex-militares, devam ser julgados pelo Juízo
monocrático, conferindo efeitos vinculantes a esta decisão, estes não encontram o mínimo de suporte legal
para serem tutelados através deste Agravo.

A defesa com tais pedidos, objetiva, a todo custo, a revisão da tese consolidada no julgamento do Incidente,
o que é inviável de ser realizado através deste Agravo, mormente, essa revisão não pode ser feita
aleatoriamente, no bojo de qualquer recurso, mas seguindo o mesmo rito pelo qual foi instaurado, nesse
sentido dispõe o art. 986 do CPC:

" Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo
Tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no
art. 977, inciso III.". (Grifo nosso.)

Por fim, postulou a DPU que a decisão absolutória a quo, mesmo que prolatada por juiz incompetente, não
pode ser anulada, em virtude do princípio do non reformatio in pejus, argumentando, ainda, que houve a
plena concordância do Parquet de piso, com a "suposta" sentença absolutória.

Todavia, mais uma vez, parece que a Defesa se equivocou neste ponto, porquanto a Sentença do Juízo a quo
não absolveu o acusado, ex-Sd THIAGO AUGUSTO, de tentativa de furto qualificado (art. 240, § 5º c/c art. 30,
II, ambos do CPM), mas sim, desclassificou a sua conduta para infração administrativa, nos termos do art.
240, § 1º, c/c § 7º, do CPM.

Dessa forma, resta inviável analisar este pedido, uma vez que, totalmente dissonante do conjunto fático
probatório constante nos autos, além de não configurar qualquer violação ao princípio da vedação ao
reformatio in pejus, tendo em vista que contra a sentença prolatada pelo Juízo incompetente, foi interposta
Apelação pelo MPM, que inclusive pugnou, preliminarmente, pela nulidade desta, ante a incompetência
absoluta do Magistrado togado para julgar o feito de forma singular.

Por fim, a DPU requer, ainda, que a Apelação seja suspensa, ante a admissão do IRDR ocorrida em
22/08/2018.

Entretanto, essa questão já foi decidida pelo Plenário desta Corte Castrense, em Juízo de admissibilidade do
IRDR, assentando que a suspensão dos demais feitos não decorreria de forma automática, operando
somente sobre o caso paradigma, tendo em vista a necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao
processo penal, em especial ao da duração razoável do processo, e da necessidade de resposta estatal à
prática de atos ilícitos, além da finalidade de evitar que o julgamento do Incidente atrasasse o andamento
da persecução penal nos demais processos em curso nesta Justiça especializada.

Tal entendimento se mostra em harmonia com a doutrina pátria, conforme se observa no Enunciado nº 140
da II Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, que dispõe:

"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou
na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da
admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua
conveniência.".

Igual entendimento possui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que ao analisar a questão da
suspensão dos processos nos Recursos Extraordinários (RE) com Repercussão Geral, decidiu que esta não é

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2020 21:41:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f5be92
obrigatória, e, pode ser modulada pelo Relator, bem como que os prazos prescricionais ficam suspensos com
a admissão do RE:

"EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU
EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A
DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO
TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015.
APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS
SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP.
POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS.
FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS
DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. (...). 2. A suspensão de processamento
prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do
reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo,
sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la
ou modulá-la. 3. Aplica-se o § 5º do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o
recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui
índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto
da repercussão geral àquele aplicável. (...)". (STF. RE 966.177 RG-QO/RS. Rel. Min. Luiz Fux.
Julgado em 7.6.2017.) (Grifo nosso.)

Ademais, destaca-se que esse pleito da Defensoria Pública já foi denegado pelo Supremo Tribunal Federal,
em recente decisão publicada no DJe nº 28/2020, de 11 de fevereiro de 2020, quando indeferiu o Pedido de
Suspensão Nacional em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que trata dessa matéria,
formalizado pela DPU nos seguintes termos:

"Decisão:
Trata-se de pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas
repetitivas em trâmite no Superior Tribunal Militar formalizado pela Defensoria Pública da
União com o objetivo de determinar o sobrestamento da ação penal movida contra Lucas
Silveira dos Santos (AP nº 7000144-95.2019.7.00.0000).
(...)
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de
demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a
alegação de eventual insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento
do requerimento de suspensão nacional, uma vez que o padrão decisório
formalizado no incidente se projetará para os feitos que veiculem a mesma
questão de direito, de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em
incidente de resolução de demandas repetitivas". ( STF. Suspensão Nacional do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 4. Rel. Min. DIAS TOFFOLI. DJe
de 11/2/2020). (Grifos nossos.)

Assim, considerando que a suspensão, ou não, dos processos que versem sobre a mesma questão de Direito
daquela decidida no referido Incidente já foi debatida e decidida pelo Plenário desta Corte em duas ocasiões,
uma na apreciação de admissibilidade do Incidente, e outra no julgamento de mérito, bem como pelo
Supremo Tribunal Federal, não cabe discutir novamente essa matéria em sede de Agravo Interno, que visa
tão somente atrasar a persecução penal.

Portanto, considerando que a incompetência absoluta do Juízo é matéria de ordem pública, que pode ser
alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, por isso, deve ser declarada de ofício, resta patente a
nulidade absoluta da sentença a quo, por ter violado o princípio do Juiz Natural, e também por desrespeitar
as normas processuais penais militares insculpidas na legislação castrense.

Assim, observa-se que no caso em tela, o Magistrado de primeira instância praticou ato de competência

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2020 21:41:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3f5be92
exclusiva do Conselho Permanente de Justiça ao sentenciar monocraticamente no feito, diante do
licenciamento do acusado das fileiras do Exército, após a prática criminosa.

E, observado na espécie que o ex-Sd THIAGO AUGUSTO VIEIRA MENDONÇA era militar ao tempo em que
praticou o delito, tem-se que o Colegiado a quo é o Órgão competente para processar e julgar o réu, em
estrita observância ao Princípio do Juiz Natural.

Desse modo, considerando que a Decisão monocrática, ora agravada, está em harmonia com o
entendimento consolidado, por este Tribunal, no julgamento do IRDR, Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, e que foi proferida de acordo com os ditames do art. 12, inciso V-A, do RISTM, a sua
manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito o presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão monocrática ora
agravada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/09/2020 18:31:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e19fa0a6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000269-29.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE: THIAGO AUGUSTO VIEIRA MENDONÇA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento parcial
ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão ora recorrida, determinar a restituição dos autos da
Apelação nº 7000652-41.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator, para seu regular processamento.
2. Este Agravo Interno foi interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd THIAGO AUGUSTO
VIEIRA MENDONÇA, contra a Decisão monocrática exarada pelo Relator, nos autos da Apelação nº 7000652-
41.2019.7.00.0000, que anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM e
declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito,
conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto rejeitando o presente Agravo Interno,
ao argumento de que Decisão monocrática ora agravada está em harmonia com o entendimento consolidado,
por este Tribunal, no julgamento do IRDR, Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, e que foi proferida de
acordo com os ditames do então art. 12, inciso V-A, do RISTM.
4. Porém, abri a divergência, pois entendo que assiste razão parcial ao agravante.
5. Na verdade, a matéria veiculada na Apelação nº 7000652-41.2019.7.00.0000 deveria ter sido encaminhada
diretamente à apreciação e julgamento pelo Plenário, de forma a evitar julgamento monocrático, uma vez que
ainda não há trânsito em julgado do Acórdão proferido na Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000
(IRDR).
6. Nesse caso, entendo que deve ser reformada a Decisão monocrática, tendo em vista que a arguição da
nulidade já teria sido atingida pela preclusão perante a 1ª Instância da Justiça Militar.
7. Ora, consta do Evento 85, documentos 1 e 2, do Processo de origem, que o agravante foi licenciado das
fileiras do Exército Brasileiro, após a conclusão de Sindicância instaurada para esse fim.
8. Em virtude disso, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, na fase do art. 428
do CPPM, chamou o processo à ordem, passando a conduzir o feito de forma monocrática (Evento 99 do
Processo de origem), não havendo qualquer impugnação das partes sobre a matéria (Eventos 103 e 106,
ambos do Processo de origem) o que confere segurança para sustentar que se operou o instituto da preclusão,
na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/09/2020 18:31:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e19fa0a6
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
9. Dessa forma, embora o Juiz togado tenha avocado a competência após o Despacho para apresentação das
alegações escritas (art. 428 do CPPM), não há dúvida de que a nulidade discutida na decisão ora recorrida é
considerada relativa, o que leva a concluir que houve prorrogação da competência para o Juiz togado processar
e julgar o feito, matéria que foi alcançada pelo instituto da preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM). Ou seja,
a matéria ora ventilada não fora arguida e questionada por meio de Recurso em Sentido Estrito opportuno
tempore (art. 516, alínea "e", do CPPM).
Por essas razões, votei dando provimento parcial ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão ora
recorrida, determinar a restituição dos autos da Apelação nº 7000652-41.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator,
para seu regular processamento.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar